Tribunal: TJSP
Processo: 2245251-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO REVOGADO EM PRIMEIRO GRAU - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AGRAVANTE QUE DEIXOU DE EXIBIR DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR QUE PERMANECE IMPOSSIBILITADA DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO IMPROVIDO, COM

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO REVOGADO EM PRIMEIRO GRAU - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AGRAVANTE QUE DEIXOU DE EXIBIR DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR QUE PERMANECE IMPOSSIBILITADA DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO".

"A presunção de pobreza que emana do artigo 99, § 3o, do CPC é juris tantum, podendo o magistrado indeferir ou revogar o benefício de assistência gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência da parte".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2021.0000014575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2245251-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante RENATA FERREIRA BARBOSA SUGAI, são agravados JOSÉ LUIS
BITTAR e GLENDA RAMOS BERNAZAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso, com determinação. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245251-28.2020.8.26.0000
LDN
AGRAVANTE: RENATA FERREIRA BARBOSA SUGAI.
AGRAVADOS: JOSÉ LUIS BITTAR, GLENDA RAMOS BERNAZAN.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: PAULO CÍCERO AUGUSTO
PEREIRA.
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO.
EMENTA:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DE
DESPEJO
CUMULADA
COM
COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À
JUSTIÇA
GRATUITA
-
BENEFÍCIO
REVOGADO EM PRIMEIRO GRAU -
ELEMENTOS
QUE
EVIDENCIAM
A
ALTERAÇÃO
DA
SITUAÇÃO
FINANCEIRA DA AGRAVANTE QUE
DEIXOU DE EXIBIR DOCUMENTOS
HÁBEIS
A
DEMONSTRAR
QUE
PERMANECE
IMPOSSIBILITADA
DE
ARCAR
COM
AS
DESPESAS
PROCESSUAIS
-
RECURSO
IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO”.
“A presunção de pobreza que emana
do artigo 99, § 3o, do CPC é juris

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245251-28.2020.8.26.0000
LDN
tantum,
podendo
o
magistrado
indeferir ou revogar o benefício de
assistência gratuita se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência da parte”.
V O T O No 33.105
Agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança, em fase de cumprimento de
sentença, revogou o benefício da justiça gratuita.
Após estoriar os fatos relativos à
lide, sustenta, em apertada síntese, a agravante que o pedido
de revogação do benefício da justiça gratuita, formulado pelo
agravado em primeiro grau, não estava acompanhado de
provas suficientes de mudança da sua situação financeira.
Argumenta, em acréscimo, que é médica recém-formada e que
apenas aufere rendimentos suficientes à sua subsistência, não
ostentando condições de arcar com as despesas processuais,
aduzindo, outrossim, que abriu duas empresas em razão dos
plantões que precisava realizar para fazer frente às suas
dívidas pessoais, não possuindo renda para encerrá-las. Alega,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245251-28.2020.8.26.0000
LDN
no mais, que as empresas não possuem faturamento,
inexistindo nos autos elementos capazes de afastar a
presunção de veracidade da declaração de pobreza. Insiste,
por fim, que incumbia ao agravado fazer prova da alteração de
sua situação financeira, o que não ocorreu, buscando, daí, a
reforma do ato judicial combatido.
Houve resposta do agravado José
Luiz Bittar.
É o relatório.
1) Ressalto, de início, que, sendo
eletrônico o processo principal, a menção às peças observará
o número das páginas daqueles autos, a teor do disposto no
artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil.
2) Transcrevo o seguinte excerto da
decisão agravada no que interessa à solução da controvérsia,
verbis:
“(...) Não se olvida das condições financeiras, mormente
nos estados vizinhos, de médicos recém formados, como
no caso da executada, mormente com a realização dos
ditos
vários
plantões,
que
embora
cansativos
e
extenuantes, proporcionam ganho diferenciado, dado a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245251-28.2020.8.26.0000
LDN
própria condição da profissão, sendo, como consabido,
usado este expediente de abertura de firmas, para não
nascimento de relação empregatícia (vínculo), outrossim, a
propiciar, menor recolha de imposto de renda e, como teve
de fazer uso de abertura de duas firmas, é porque
realmente os ditos plantões são realmente vários e,
rentáveis, tendo-se em conta a condição média de ganhos
no país, em comparação com o ganho de um profissional
médico. De não se exigir produção de outras provas, por
parte do exequente, do que seria preciso a quebra do
sigilo financeiro, condição que não se apresenta ao
mesmo,
antes
da
propositura
do
incidente,
tendo
demonstrado contudo, a mudança do patamar financeiro
da parte devedora, a qual, tendo inclusive deixado de
juntar aos autos, cópias de suas declarações de imposto
de renda e de seus extratos de contas correntes e de
aplicação bancária, corrobora assim, com a indicação de
sua perda da hipossuficiência, pelo que, revogo o
benefício da gratuidade da justiça, outrora deferido à parte
executada, requerendo parte credora, o que de direito, à
continuidade do incidente” (fls. 96/97).
Esse entendimento, a meu ver, não
quadra reparos.
Com
efeito,
deferida
a justiça
gratuita, admite-se que a parte contrária impugne o benefício,
desde que comprove a inexistência ou a alteração dos

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245251-28.2020.8.26.0000
LDN
requisitos necessários à sua concessão, conforme dispõe o art.
100 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, o agravado pleiteou a
revogação
do
benefício
da
justiça
gratuita,
exibindo
documentos que evidenciam a existência de empresas em
nome da agravante, uma com capital social de R$ 95.400,00 (fl.
43) e outra de R$ 10.000,00 (fl. 47).
A agravante, devidamente intimada
para se manifestar, limitou-se a argumentar que permanece
sem condições financeiras para arcar com as despesas
processuais, insistindo que as empresas, em seu nome, não
possuem faturamento.
Como
se
vê,
o
agravado
desincumbiu-se do seu ônus probatório, juntando aos autos
certidões que comprovam a existência de empresas com
capital social em nome da agravante, o que é suficiente para
afastar a presunção de incapacitação financeira, não sendo
lícito impor ao impugnante a obrigação de exibir documentos
sigilosos referentes à parte beneficiária da gratuidade (extratos
bancários e declarações de imposto de renda), valendo lembrar
o sigilo que cerca as declarações de imposto de renda (art. 198
do CTN).

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245251-28.2020.8.26.0000
LDN
Demais disso, a jurisprudência do
E. Superior Tribunal de Justiça tem sufragado o entendimento
de que "a presunção de pobreza, para fins de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter
relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de
assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente" (AgInt. no AREsp. no
854.626/MS, Rel. Min. Marco Buzzi), cumprindo acrescer que a
presunção que emana do art. 99, § 3o, do CPC é apenas juris
tantum.
Logo, em face dos novos elementos
de prova, não basta a agravante insistir na assertiva de que
permanece
sem
condições
de
suportar
os
encargos
processuais; incumbia-lhe, na verdade, exibir declaração de
imposto de renda, extratos bancários, e qualquer outra
documentação hábil para que o magistrado pudesse aquilatar,
com segurança, que não houve alteração no seu status de
hipossuficiência financeira, o que não ocorreu.
Destaco, a propósito, precedente da
lavra desta E. Câmara, verbis:
“Agravo
de
Instrumento.
Locação.
Ação de Cobrança de Multa Contratual
cumulada com Indenização por Danos

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245251-28.2020.8.26.0000
LDN
Morais. Impugnação à Justiça Gratuita.
Acolhimento. Pretensão à manutenção
da benesse, antes concedida. Impossibilidade. Ausência de comprovação da insuficiência de
recursos, mesmo após a determinação
para
juntada
de
documentos.
Elementos e circunstâncias dos autos,
que se evidenciam incompatíveis com
a manutenção do benefício. Presunção
legal afastada. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação” (AI n.o
2212420-
92.2018.8.26.0000; Rel. Des. Bonilha
Filho; 26a Câmara de Direito Privado; j.
31/10/2018).
A isso acresça-se que nada impedia
à agravante fazer prova documental de sua atual situação
financeira ao ensejo da interposição do agravo, o que também
não se verificou, causando estranheza a afirmação de que
aufere rendimentos suficientes somente para sua sobrevivência
quando sequer indica o valor de sua renda e de seus gastos
mensais.
Mostrou-se
justa,
portanto,
a
revogação do pleito em primeiro grau, afigurando-se de rigor a
mantença do ato judicial combatido, incumbindo à agravante

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245251-28.2020.8.26.0000
LDN
providenciar o recolhimento das custas do agravo de
instrumento, em primeiro grau, no prazo de 05 (cinco) dias, sob
pena de inscrição na dívida ativa.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso, com determinação.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica